Tribunal: TJSP
Processo: 2173149-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante – Insurgência da interessada – Alegação de que seria necessária a observância do regime jurídico da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC – Descabimento – Sentença líquida e certa, cuja evolução de valores depende de meros cálculos aritméticos – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante – Insurgência da interessada – Alegação de que seria necessária a observância do regime jurídico da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC – Descabimento – Sentença líquida e certa, cuja evolução de valores depende de meros cálculos aritméticos – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173149-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DOS CANELHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173149-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34706
AGRV.No: 2173149-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES
AGDO. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DOS CANELHAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que rejeitou a impugnação apresentada
pela executada/agravante
Insurgência da interessada

Alegação de que seria necessária a observância do regime
jurídico da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC
Descabimento Sentença líquida e certa, cuja evolução de
valores depende de meros cálculos aritméticos Decisão
mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravado em face da agravante,
em que, pela decisão de fls. 590/591 (na origem), foi rejeitada a
impugnação apresentada pela ora recorrente.
A agravante pleiteou, de início, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Alegou, em síntese, que “foi intimada a proceder
com o pagamento de R$3.543.982,76 (três milhões quinhentos e
quarenta e três mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis
centavos), atualizados até julho de 2019, visto que foi reconhecida a
suposta sucessão empresarial da empresa MIRANDA COMÉRCIO para
PDG.” (sic fls. 06).
Defende tratar-se de condenação genérica, tendo em
vista que os cálculos foram unilateralmente elaborados, e que a
liquidação de sentença deveria ter sido feita de acordo com o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173149-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no art. 509, I, do Código de Processo Civil, considerando a natureza do
objeto da liquidação.
Alega que seria necessário “aferir o valor atual de
mercado dos reparos que se fazem ou fizeram necessários, para então
apurar qual o valor real atribuído à cada um”, ressaltando, ainda, a
“necessidade de autorizar a Agravante a ingressar nas dependências do
Condomínio para verificar: (i) o estado estrutural da edificação como
um todo; (ii) existência ou inexistência dos vícios passíveis de reparo
elencados no Laudo Pericial; (iii) monetização dos reparos
efetivamente devidos; (iv) sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
em que pese a atual fase executiva do processo.” (sic fls. 06).
Menciona que não pretende rediscutir as questões já
julgadas, mas apenas adequar os pedidos ao cenário fático incidente,
principalmente pelo fato de que a sentença transitou em julgado em
janeiro de 2012.
Assevera ser inadmissível a simples conversão da
obrigação em perdas e danos, cabendo ao perito “apurar se
determinada obrigação convertida em perdas e danos de fato é exigível,
dentro dos limites estabelecidos pela sentença transitada em julgado,
ou se sua execução ou indenização perderam o objeto, sob pena de
enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil.” (sic
fls. 08).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pede o provimento do recurso, com a determinação da liquidação
de sentença por arbitramento (art. 509, I, CPC). Documentos às fls.
11/87.
Despacho inicial às fls. 89/90, negando o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173149-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
postulado.
Contraminuta não apresentada (certidão de fls. 103).
Nova conclusão, após tramitação, em 11/09/2020
(fls. 103). Caso estudado e voto concluído em 04/11/2020.
É o Relatório.
O agravo não merece provimento.
Diferente do que alega a agravante, não há que se
falar em condenação genérica, como se observa do próprio dispositivo
da sentença (fls. 119/122, na origem):
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno a
requerida a realizar, às suas expensas, as obras de reparação
dos defeitos indicados no laudo pericial, no prazo de 30 dias,
sob pena de, não o fazendo, converter-se a obrigação de fazer
em indenização, ficando, nesse caso, condenada ao
pagamento da importância de R$ 740.961,39, a ser corrigida
desde a propositura da ação, com juros de mora de 12% ao
ano desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor atualizado da causa.” (grifei).
Como se nota, a sentença é líquida e certa, sendo
desnecessária a observância do regime jurídico da liquidação (art. 509,
inciso I, do CPC), como pretende a agravante, eis que a evolução dos
valores depende de meros cálculos aritméticos.
Evidente que não se pode, agora, rediscutir questões
já avaliadas com o laudo pericial e decididas na fase de conhecimento.
Ao negar efeito suspensivo ao recurso, mencionei que “Reconhecida a
responsabilidade da agravante, por sucessão, com relação à dívida
consolidada da sucedida, aquela primeira tornou-se credora dos
direitos e devedora das obrigações desta última, consoante assentado
no agravo de instrumento cuja ementa a própria agravante reproduz às
fls. 04 eTJ, 2o §).” (fls. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173149-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Até porque, não se trata de simples conversão da
obrigação em perdas e danos, tendo em vista que o exequente tenta
receber seu crédito desde abril/2012, quando se iniciou o cumprimento
de sentença (fls. 127/128, na origem).
Como bem observou o Magistrado, “Ademais,
importante ressaltar que esta sentença transitou em julgado em janeiro
de 2012, logo, não cabe qualquer discussão acerta da justiça da
decisão. O questionamento quanto às quantias indicadas pela autora,
se estão corretas ou se foram superestimadas, é questão que somente
poderia ser objeto de discussão na ação de conhecimento; transitada
em julgado a sentença, essa questão não pode mais ser discutida.”
Incensurável, portanto, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator